Tribunal: TJES
Processo: 5005464-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005464-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CONEXXO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005464-48.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CONEXXO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA – ME

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO IMPUTÁVEL AO USUÁRIO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a concessionária recorrente contra sentença que julgou procedentes os pleitos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$4.000,00, ante a suspensão indevida no fornecimento de energia ao recorrido;

2.
Inicialmente, imperioso registrar que, embora o autor pratique atividade comercial, o que, em tese, impediria o enquadramento da presente hipótese como relação de consumo, o STJ já decidiu pela possibilidade de aplicação do conceito de
“consumidor por equiparação”
, previsto no art. 29 do CDC, às pessoas jurídicas, nos casos em que estas apresentem alguma vulnerabilidade frente ao fornecedor
(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)
;

3.
Nesse sentido, demonstrada a disparidade de armas na relação em comento, uma vez que, de um lado, tem-se pequeno empresário individual e, do outro, grande empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, perfeitamente aplicáveis as disposições do CDC ao caso em tela;

4.
Compulsando os autos, verifico que o autor, ora recorrido, juntou protocolos de atendimento que dão conta de que requereu a transferência de titularidade da instalação elétrica em questão, bem como o desligamento dos serviços, informando que as entregas das chaves dos quiosques foram efetuadas em 02/012020, salvo a do quiosque 14, que foi efetuada em 17/02/202, salientando que débitos anteriores deveriam ser cobrados dos antigos titulares;

5
. Nesse sentido, considerando que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, o débito oriundo do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem, não há como ser imputado ao autor, eis que não fora quem efetivamente utilizou o serviço (TJ-RJ – APL: 000937795201998190075), Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, sexta câmara cível, Data de Publicação: 28/04/2021);

6
. Apurada, portanto, a suspensão indevida no fornecimento de energia, não há que se falar em acolhimento das razões recursais, uma vez que, dado o caráter de essencialidade que o serviço possui e os grandes transtornos advindos a quem tem interrompido seu provimento, verifica-se a ocorrência de danos morais passíveis de indenização;

7
. Ademais, não há que se falar em redução do valor arbitrado, pois pautado em critérios razoáveis e proporcionais à situação experimentada pelo recorrido;

8
. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.